Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUPOSTO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de perseguição, com uso de arma branca (facão). O Juízo da Vara Criminal entendeu inicialmente pela competência do Juizado Especial Criminal, mas este suscitou o conflito, considerando a incidência de causa de aumento de pena prevista no artigo 147-A, § 1o, inciso III, do Código Penal, ultrapassando o limite de dois anos para atuação do Juizado Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da causa de aumento de pena pela utilização de arma, a competência para o processamento e julgamento do feito permanece no Juizado Especial Criminal ou deve ser fixada na Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de arma branca pelo investigado em reiteradas ocasiões caracteriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 147-A, § 1o, inciso III, do Código Penal.
4. A pena máxima cominada ao delito de perseguição, com a causa de aumento, ultrapassa o limite de dois anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei no 9.099/1995.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Câmara Criminal reforçam que a incidência de causa de aumento de pena impede a aplicação dos institutos próprios dos Juizados Especiais e atrai a competência da Vara Criminal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e competência fixada no Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião.
Tese de julgamento:
1. A incidência de causa de aumento de pena, prevista no artigo 147-A, § 1o, inciso III, do Código Penal, eleva a pena máxima em abstrato, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.
2. A competência para o julgamento de crime de perseguição com emprego de arma branca é da Vara Criminal comum.